Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA ARBITRAL. INEFICÁCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REGRA PREVISTA EM ADITIVO. TERMO ASSINADO ANTERIORMENTE À COMPRA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DO ÍNDICE E DATAS AJUSTADOS.

1. Ausente a assinatura dos contratantes no campo de concordância com a instituição de cláusula compromissória, em violação ao disposto no § 2o do artigo 4o da Lei 9.307/96, o dispositivo é ineficaz, seja por não cumprir os requisitos legais, seja por não expressar o aceite das partes à cláusula compromissória, por meio de assinatura. Preliminar rejeitada.
2. Não se revela crível a alegação de que os adquirentes desconheciam os termos do aditivo, realizado entre a associação de moradores e empresa construtora que alterou as condições de pagamento do preço do imóvel, já que acordaramn o pagamento do preço disposto no aditivo, quando da assinatura do termo de compra e venda.
3. Não se sustenta o argumento de que a associação não teria legitimidade para firmar aditivos ao contrato original, pois os adquirentes aderiram expressamente ao contrato de prestação de serviços de empreitada global, em que resta prevista a possibilidade de revisão da regra de reajustamento do preço global.
4. Recurso conhecido e não provido.